Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS BASEADA EM CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. A pensão alimentícia paga ao filho menor deve atender às suas necessidades primárias, pois são presumíveis e suficientes para o pleno desenvolvimento físico, emocional, psicológico e intelectual.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.